Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-23.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006266-23.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEBERSON LEOPOLDINO DE AMORIM - CPF: 001.608.791-75 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de comprovação da redução da capacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional exercida pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente: (i) a existência de nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas e a atividade laboral exercida; e (ii) a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta sequelas de traumatismo em membro inferior e bursite no ombro esquerdo; contudo, não identificou elementos suficientes para estabelecer nexo causal entre as patologias e a atividade laboral exercida.

4. A perícia também consignou que a bursite diagnosticada possui natureza degenerativa, hipótese expressamente excluída do conceito de doença do trabalho, conforme dispõe o art. 20, §1o, “a”, da Lei no 8.213/1991.

5. O laudo pericial igualmente afasta a existência de concausa laboral, ao consignar que as patologias apresentadas não foram agravadas pela atividade profissional exercida pelo autor.

6. O exame pericial concluiu, ainda, pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

7. Inexistindo prova de acidente de trabalho, de nexo causal ou concausal e de redução da capacidade laborativa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

8. Diante do desprovimento integral do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ”1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de sequela permanente decorrente de acidente ou de doença relacionada ao trabalho e de efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida. 2. A ausência de prova do nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral impede o reconhecimento de benefício previdenciário de natureza acidentária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 20, §1o, “a”, 21, I, e 86; CPC, arts. 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - Primeira Turma; STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - Segunda Turma; STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021; TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEBERSON LEOPOLDINO DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Previdenciária
n° 1006266-23.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, bem como do nexo causal entre esta redução e o acidente sofrido com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que a sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente nas conclusões do laudo pericial judicial, deixando de considerar o conjunto probatório constante dos autos, que demonstrariam limitações funcionais decorrentes das patologias que o acometem.

Argumenta que o laudo judicial apresenta incongruências internas e divergências em relação às conclusões administrativas, especialmente quanto à avaliação das limitações funcionais e à análise do nexo entre as lesões e a atividade profissional exercida pelo segurado.

Sustenta que o perito nomeado não possui especialidade registrada na área de Ortopedia e Traumatologia ou Medicina do Trabalho, o que teria comprometido a fidedignidade da prova técnica produzida e caracterizado cerceamento de defesa, ante a ausência de análise adequada do requerimento de designação de especialista.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício pleiteado ou, subsidiariamente, anular a decisão e determinar a realização de nova perícia médica por profissional especialista diverso, com as demais providências indicadas nas razões recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 346884851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, o apelante
Cleberson Leopoldino de Amorim
, atualmente com 41 anos de idade, alega ter sofrido acidente de trabalho, em 2023, no exercício da função de motorista, do qual teria resultado sequela de traumatismo em membro inferior (CID-10 T93). Aduz, ainda, que as atividades desempenhadas teriam contribuído para o acometimento de bursite em ombro (CID-10 M75.5).

Diante do quadro clínico alegado, a parte autora ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente. O juízo de origem, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação de redução da capacidade laboral e de nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido (ID 338889865).

A insurgência recursal restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, bem como à verificação da existência de nexo causal entre as enfermidades apontadas e o trabalho desempenhado pelo autor.

Inicialmente, cumpre destacar que o argumento do apelante, no sentido de que o perito nomeado pelo juízo possuiria especialização em área diversa daquela necessária para avaliar as lesões sofridas, não merece prosperar.

Com efeito, o perito Dr. Almyr Danilo Marx Neto (CRM/MT 9844) é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e atua como perito oficial médico legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT), conforme expressamente consignado no laudo pericial. Desse modo, evidencia-se a
adequada habilitação técnica do profissional para a realização da perícia médica judicial
.

A propósito:

[...]
3. A jurisprudência do STJ entende que a "especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial"
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

Verifica-se, ademais, que o laudo pericial foi elaborado de forma adequada, com análise do histórico médico do autor, realização de exame físico detalhado e respostas fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

No que se refere ao nexo causal, verifica-se que tanto o laudo pericial judicial (ID 338886896) quanto o laudo complementar (ID 338889861), embora reconheçam a existência das enfermidades apontadas,
não estabeleceram relação de causalidade
entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral desempenhada pelo autor, além de consignarem o caráter
degenerativo
da bursite do ombro (CID-10 M75.5).

Transcrevem-se trechos relevantes dos referidos laudos:

“
Discussão

A avaliação direcionada ao objeto da perícia permite identificar que o periciando é portador de
sequelas de traumatismos do membro inferior (CID-10 T93)
ao nível do joelho esquerdo. Segundo o periciando, o acidente teria ocorrido em 2023, sendo que, quando da emissão da CAT, teria colocado a data referente à avaliação médica ocorrida após 01 ano. Entretanto, não foram apresentados documentos médicos emitidos à ocasião do acidente, de forma que não é possível a caracterização inequívoca do mesmo como sendo do trabalho (típico ou de trajeto), bem como a data específica na qual o mesmo teria ocorrido; assim,
este perito não possui elementos de convicção que permita o estabelecimento inequívoco do nexo ocupacional
ou a determinação precisa da Data de Início da Doença.

A avaliação pericial permite identificar que o periciando também é portador de
bursite do ombro (CID-10 M75.5)
esquerdo, conforme evidenciado ao exame de ressonância magnética – “mínima bursite subacromial/subdeltoidea” – realizado em 21.12.2024; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outros documentos comprobatórios, é razoável utilizar o referido exame para o estabelecimento da Data de Início da Doença (DID: 21.12.2024).
A referida condição possui natureza degenerativa e não apresenta nexo ocupacional
, não estando relacionada à evento traumático ou sendo agravada pela atividade laboral habitual do periciando.

4. Mesmo na ausência de nexo causal direto, o perito reconhece que a patologia do autor pode ter sido agravada por fatores laborais (nexo concausal)? Se sim, por que essa repercussão não foi considerada na análise da capacidade para o trabalho habitual, em atenção ao disposto no art. 21, I da Lei 8.213/91?
Não. Prejudicado
.” (g.n)

Dessa forma, verifica-se que as enfermidades apresentadas pelo autor não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 20 da Lei no 8.213/91, tampouco se caracterizam como concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

“Art. 21.

Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.” [...]

Assim, ante a ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre a atividade laboral desenvolvida e as doenças diagnosticadas,
não é possível a concessão de benefício de natureza acidentária
.

Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

[...] 1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado no 7/STJ.
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

Outrossim, não se mostra cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial:

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir’.

(STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021)

Ainda que superado tal óbice — o que se admite apenas para argumentar — o pedido igualmente não prosperaria, ante a ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

O perito concluiu expressamente que:
“A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente)
. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é
possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.” (ID 338886896).

Ademais, a suposta perícia administrativa do INSS, juntada sob o ID 338889871 e invocada pelo apelante como prova da redução da capacidade laborativa, não possui aptidão para infirmar a conclusão pericial judicial. Isso porque o referido documento pertence a segurado diverso, identificado como Durval Rodrigues de Oliveira Junior, e não ao autor da presente demanda, Cleberson Leopoldino de Amorim.

A utilização de documento relativo a terceiro, sem qualquer vínculo com o demandante, não apenas fragiliza a tese recursal, como evidencia a inexistência de elemento técnico idôneo capaz de infirmar a prova judicial regularmente produzida.

Desse modo, a mera existência de sequela não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, sendo indispensável a comprovação de limitação funcional efetiva com repercussão na atividade laboral habitual, requisito que não restou demonstrado no caso concreto.

A propósito:

[...] 5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025)

Cumpre destacar que o juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, inexistindo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026